Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008957-77.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeçam-se os alvarás de levantamento, conforme requerido no ID: 24194144 (depósitos relativos a JOSÉ PEREIRA GOMES, JOSÉ ROBERTO DUTRA, JOSEFA ALVES DA SILVA, JOSEILDA MENDES DE MELLO, JURACI GOMES DA SILVA, JUDITE SERAFIM DE OLIVEIRA, JUELICE DE SOUSA FERREIRA, JÚLIO CÉSAR LIMA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - ID: 23120614). Outrossim, diga o DISTRITO FEDERAL quanto à alegação de insuficiência dos depósitos e ao pedido de revisão dos cálculos para fins de incidência do IPCA-E (ID: 24194144). Ao fim, destaco que ainda está pendente de análise o agravo interno de ID: 23480674. Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador